Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727214-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY GOMES BEZERRA RECORRIDO: TIAGO FERNANDO ALVES MOTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR RECURSO. IDÊNTICO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 505 E 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível, uma vez que constatada a preclusão das matérias impugnadas. 1.1. Em suas razões, o recorrente requer que o agravo de instrumento seja conhecido e processado. Assevera que comprovou novos fatos, uma vez que a decisão de origem pontuou que não restou demonstrado que o devedor é habilitado para conduzir veículo automotor e que, posteriormente, a parte agravante conseguiu cópia da CNH do devedor/agravado, requerendo, novamente, a suspensão da CNH. Sobre a penhora salarial, alega que, além de ser possível fazer novo pedido, comprovou que o agravado locou vários veículos de luxo em datas posteriores, o que altera sua suposta alegação de que não consegue pagar pelo que deve. 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa) ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.2. Na hipótese, nota-se que questão da penhora de remuneração do executado até efetiva quitação da dívida executada já foi exaustivamente debatida nos autos, chegando a ser julgada definitivamente por meio do agravo de instrumento. 2.3. Ademais, em relação ao pedido de suspensão da CNH do executado até a quitação do débito ora perseguido, não foi interposto recurso contra a primeira decisão que indeferiu o pleito, deixando o agravante transcorrer em branco o prazo, só impugnando novamente a matéria em momento posterior, de modo que não resta dúvida da preclusão quanto ao tema. De se frisar, ainda, que não prosperam os argumentos de que seria um fato novo a utilização da CNH para conduzir carro de luxo locado, visto que tal alegação consta de sua petição anterior. 2.4. Dentro desse contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram objeto de outros recursos julgados definitivamente. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante está reiterando as mesmas pretensões deduzidas no processo originário e em outros agravos de instrumentos, o que gera a ocorrência de preclusão consumativa. 2.5. Precedente desta Corte: “[...] Pelo Princípio da Unirrecorribilidade, não se admite que uma parte interponha mais de um recurso de agravo de instrumento contra o mesmo entendimento adotado pelo Juízo de origem. O desprovimento de anterior agravo de instrumento, ao fundamento de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, em razão de interpretação conferida ao artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não autoriza a interposição de novo recurso, contra decisão judicial que apenas reiterou o entendimento então firmado, em razão da preclusão consumativa operada.” (0702387-82.2017.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017). 3. Agravo interno improvido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 833, caput, do Código de Processo Civil, afirmando que no anterior indeferimento da penhora de salário o fundamento foi sobre a impossibilidade da referida penhora, mas, atualmente, tanto o STF quanto o STJ têm entendimento pacífico de que é possível sim penhorar salário do devedor. Defende a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 833, caput, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53876003): (...) A questão da penhora de remuneração do executado, soldo de policial militar, até efetiva quitação da dívida executada já foi exaustivamente debatida nos autos, chegando a ser julgada definitivamente por meio do agravo de instrumento no 0749748-90.2020.8.07.0000, que recebeu a seguinte ementa (ID 116683814 da origem): (...) No voto, restaram consignadas as diversas tentativas de reapreciação da matéria preclusa: “No dia 26 de junho de 2020 (ID 66333550 do processo de referência), em razão da não localização de bens do devedor passíveis de constrição, o exequente requereu a penhora de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do executado policial militar, até efetiva quitação da dívida executada. O Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga indeferiu o pedido ao argumento de que a verba salarial é impenhorável e admitida somente excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia (ID 66804200 do processo de referência). Em 29 de julho de 2020, o exequente interpôs agravo de instrumento, distribuído a esta Relatoria, pretendendo a reforma do decisum para que fosse decretada a penhora de 50% (cinquenta por cento) do soldo do executado (ID 18192830 do processo n. 0727120-10.2020.8.07.0000). [...]Em 16 de outubro de 2020, o exequente aviou novo petitório postulando a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, com base no entendimento contido no REsp 1.806.438/STJ (ID 74772419 do processo de referência). O Juízo a quo proferiu a decisão ora impugnada nos seguintes termos (ID 75169633 do processo de referência): NADA a prover quanto ao requerimento, então ofertado em repetição, para s bloquear parcela do salário do devedor para se satisfazer o débito, cuja análise já ocorreu - indeferimento declinado na decisão id. 66804200- e, insatisfeito, o credor at ofertou recurso. O interposto agravo de instrumento não fora conhecido pelo Eg TJDFT, conforme demonstra id. 73711436. Ausente atual indicação de bens, encaminhe-se o feito à suspensão pelo prazo de 1 (um) ano, segundo decisão id 66804200 - parte final. Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento pleiteando a constrição de 50% (cinquenta po cento) do soldo do executado, ao fundamento de que é possível nova penhora de parte da remuneração do devedor, com base na interpretação dada pelo e Superior Tribunal de Justiça ao art. 833, IV, do CPC no REsp 1.806.438, diante da comprovação de que tal medida não compromete a subsistência do agravado. [...]” g.n. Dessa forma, a despeito das alegações do agravante, não resta dúvida acerca da preclusão quanto ao tema. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Registre-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Além disso, o STJ já assentou que “nos termos do art. 505 do CPC/2015, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 507 do CPC/2015 ainda reforça que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.401.407/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028